Tribunal: TJMT
Processo: 1014038-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014038-22.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[PASEP, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA DE DIREITO BANCÁRIA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE DE FRANCA - CPF: 161.922.141-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPAITAL (SUSCITADO), JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 4a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 10a VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP – NATUREZA BANCÁRIA NÃO EVIDENCIADA – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE.

A relação jurídica posta em face da instituição bancária não atende às especificações da competência da vara especializada, por não estar em discussão relação bancária/financeira, mas tão somente de responsabilidade civil, haja vista que a pretensão do requerente se limita a correção/atualização do saldo do PASEP.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No. 1014038-22.2020.8.11.0000

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 4a VARA DE DIREITO BANCÁRIA DA CAPITAL

SUSCITADO:

JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Cuida a espécie de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 4a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, contra o
Juízo da 10a Vara Cível da mesma Comarca
, relativamente à Ação de Indenização por Dano Material no. 1001833-32.2020.8.11.0041, proposta por
Pedro Henrique de Franca
em face de
Banco do Brasil S/A
, na qual o autor se discute, em suma, rendimentos e atualizações de valores depositados em conta junto ao réu, referentes ao programa PIS/PASEP.

Compulsando os autos, observa-se que o Juízo da 10a Vara da

Comarca de Cuiabá/MT –
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
– declinou da competência em favor do juízo suscitante, por entender que “
o litígio versa sobre rendimentos bancários e operações que não foram realizadas por uma instituição financeira depositária, restando evidenciado que seu objeto é exclusivamente procedimentos financeiros, que deveriam/poderiam ter sido realizados ou foram realizados erroneamente” (sic – Id. 48672486 – fls. 02/03).

Por ter entendimento contrário, o MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Direito Bancário da Comarca desta Capital –
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
– suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que
“Trata-se tão somente de responsabilidade civil, pretendendo o requerente a correção/atualização do saldo do PASEP, não havendo quaisquer discussões acerca dos contratos firmados de natureza bancária/financeira”
(Id. 48672486 - Pág. 16).

Desse modo, assegura que não lhe compete a análise e julgamento dessa causa.

Admitido o conflito na forma do art. 202, § 2o do RITJ/MT, foi determinada a intimação do suscitado para prestar informações (Id. 31822962).

O Juízo Suscitado prestou informações, comunicando que manteve a decisão pelos próprios fundamentos, por entender que a matéria em discussão tem conteúdo financeiro (Id. 52298957).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Mauro Delfino César
, deixa de manifestar por ausência de interesse Ministerial (Id. 52316986).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da 4a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, contra o
Juízo da 10a Vara Cível da mesma Comarca
, o qual busca a manifestação deste Tribunal de Justiça sobre qual é o juízo competente para processar e julgar a Ação de Indenização por Dano Material no. 1001833-32.2020.8.11.0041, proposta por
Pedro Henrique de Franca
em face de
Banco do Brasil S/A
.

Pois bem. Sabe-se que a competência da Vara Especializada de Direito Bancário é regulamentada pelo Provimento 004/2008/CM desta Corte, consoante disposto em seu artigo 1o, inc. I e §1o, confira:

“
Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas
Especializadas em Direito Bancário
,
ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes
.

§ 1o.
Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo,
as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida”.
(Sublinhei).

Dessa forma, o Juízo Especializado passou a ter competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que ocupem. Ocorre que exclui dessa competência a reparação de danos de natureza eminentemente civil, consoante §2o do citado provimento,
in litteris
:

“§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de
natureza eminentemente civil
. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”
(Grifos nossos)

Voltando-se os olhos à ação de base, constata-se que a relação jurídica posta em face de Banco do Brasil S/A não atende às especificações da competência da Vara Especializada, por não estar em discussão relação bancária/financeira, mas tão somente de responsabilidade civil, oriundo da correção/atualização do saldo do PASEP pretendido pelo requerente.

A questão posta, aliás, encontra-se sedimentada no âmbito desta egrégia Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, conforme arestos assim ementados,
verbis
:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 3a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 9a VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO PROCEDENTE.
A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário
”.
(N.U 1008534-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE.
A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário
.”
(N.U 1008541-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE
o presente conflito de competência, a fim de declarar como competente o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT (Juízo Suscitado).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020